Tribunal: TJSP
Processo: 2006189-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Manutenção. Situação econômica do réu incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária. Presunção relativa de pobreza elidida pelos elementos dos autos. Autor que aufere rendimentos mensais médios de cinco salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Manutenção. Situação econômica do réu incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária. Presunção relativa de pobreza elidida pelos elementos dos autos. Autor que aufere rendimentos mensais médios de cinco salários mínimos. Acometimento de doença grave é causa de isenção tributária, mas não de custas judiciais, não tendo, ademais, sido comprovados os gastos com tratamento de saúde. Decisão mantida. Recurso não provido.